Tribunal: TJDFT
Processo: 0729753-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729753-23.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERACLITO DE ALMEIDA BARRETO AGRAVADO: SEMI PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HERÁCLITO DE ALMEIDA BARRETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SEMI PEREIRA DOS SANTOS: “Vistos, etc. Intimada a parte Requerente a emendar a inicial de cumprimento de sentença para apresentá-la de forma completa, nos termos do art. 524 do CPC, incluindo no polo ativo o advogado que postula cumprimento de honorários, a parte não cumpriu com o determinado ao ID no 133373253. Considerando que foi proferida decisão indicando de maneira clara e precisa o que deveria ser corrigido, o não atendimento à determinação de emenda para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento do cumprimento de sentença, com a consequente remessa dos autos ao arquivo.” (...) “Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 134677990. As razões que motivaram a decisão de ID no 133629916 permanecem hígidas, razão por que incabível a reapreciação. Diante da permanência do contexto fático e jurídico que motivou a decisão de ID no 133629916, deixo de reconsiderá-la. Remetam-se os autos ao arquivo provisório.” O Agravante sustenta que o cumprimento de sentença, que engloba o principal e os honorários de sucumbência, pode ser feito em nome da parte vencedora. Salienta que recolheu as custas do cumprimento de sentença de forma global e que não há irregularidade no requerimenteo. Conclui pela higidez do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o processamento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (39044673). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença qualifica-se como sentença, a teor do que prescrevem os artigos e os artigos 203, § 1o, 513, caput, 771, caput e, 924, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...) Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. (...) Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; Contra sentença é admissível apelação e por isso ressai patente o descabimento do agravo de instrumento interposto, consoante a inteligência dos artigos 1.009 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Não há hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza do pronunciamento judicial que indefere o cumprimento de sentença e quanto ao recurso cabível, razão pela qual não há ambiente para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator